Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-94.2023.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000966-94.2023.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISMARCLEI ARAUJO LIMA - CPF: 039.406.021-08 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO EM PARTE – TEMA AFETADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA 1.264/STJ - DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE - CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Deve ser anulado o acórdão proferido, diante da afetação do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Claro S.A., em face do acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, proveu em parte, o Recurso de Apelação Cível interposto por Crismarclei Araújo Lima.

O Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado está eivado de contradição, porque houve determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos aclaratórios, para anular o acórdão proferido e suspender o feito de acordo com a proposta de afetação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos pela Claro S.A., em face do acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, proveu em parte, o Recurso de Apelação Cível interposto por Crismarclei Araújo Lima.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada está eivada de contradição, porque houve determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com razão o Embargante.

No caso vertente, a demanda discute a possibilidade de realizar cobrança extrajudicial de dívida prescrita, por meio da plataforma
on-line
Serasa Limpa Nome.

Vê-se, portanto, que o presente feito versa sobre matéria idêntica àquela discutida nos REsp. 2092190/RJ, 2121593/SP e 2122017/SP, todos afetados à sistemática dos recursos repetitivos, estando a controvérsia consolidada no Tema n. 1264/STJ.

A questão submetida a julgamento pela Corte de Vértice cinge-se a “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”.

Em determinação publicada em 24 de junho de 2024, o Ministro Relator João Otávio de Noronha, determinou a afetação do julgamento nos seguintes termos: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.”

Portanto, o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado, de fato, deixou de observar a determinação de suspensão dos processos em trâmite exarada pela Corte de Vértice, o que leva à necessidade de anulação do julgado.

Dessa forma,
ACOLHE-SE
os Embargos de Declaração, por estar evidenciado a contradição, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de anular o acórdão de id.
224642161.

Determina-se, ademais, o sobrestamento (tema 1.264) do trâmite do presente feito, até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024